Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ALUGUEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA.
1 – Excesso de execução. O executado pode alegar, por meio de embargos à execução, o excesso dos valores perquiridos pelo exequente (art. 917, III e § 2o). Os cálculos que instruem a execução de título extrajudicial demonstram que o credor cobrou valores em duplicidade, sendo devido o reconhecimento e a correção do excesso.
2 – Recurso conhecido e parcialmente provido.
(la)